Tribunal: TJPA
Processo: 0004201-46.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004201-46.2020.8.14.0009

APELANTE: EDSON VANDO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004201-46.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: EDSON VANDO DA SILVA ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §1º E §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO, DEIXOU DE APLICÁ-LA NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE DO APELANTE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS, POIS EM CONVERGÊNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA CORREÇÃO DO PERCENTUAL UTILIZADO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL.

NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, O ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL PREVÊ QUE O AUMENTO DA PENA SERÁ DE UM 1/3 (UM TERÇO), COMO A PENA-BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL (02 ANOS E 10 DIAS-MULTA), ASSIM, O AUMENTO NO ORA PERCENTUAL SERIA DE 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 03 DIAS-MULTA. PORTANTO, ASSISTE RAZÃO À DEFESA QUANTO AO PEDIDO DE RECÁLCULO DA PENA, ASSIM, SE AUMENTADA A PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM 1/3, CHEGA-SE A PENA CONCRETA E DEFINITIVA DE
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena definitiva do apelante para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Aberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON VANDO DA SILVA ALMEIDA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 11141546) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, mais 13 (treze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 88/90, ID nº 11141542), que no dia 22/06/2020, por volta das 01:45 horas, a vítima deixou seu teclado de som e três cestas básicas dentro do seu carro, o qual estava estacionado em frente a sua residência, localizada na Travessa Maricotinha.

Por volta das 02:00 horas, o irmão da vítima avistou um homem abrindo a porta do seu veículo e ainda perseguiu o mesmo, mas ele conseguiu fugir. Nesse momento a vítima percebeu que havia esquecido a porta do veículo aberta, bem como verificou que os objetos acima descritos haviam sido furtados.

Em posse das imagens das câmeras de segurança cedidas por seu vizinho, a vítima constatou que o furto fora praticado por dois homens, então decidiu divulgar o vídeo na internet e logo recebeu uma ligação anônima informando que um dos criminosos era o nacional de prenome “Urso”, morador do bairro vila Sinhá. Imediatamente a vítima repassou as informações para a polícia.

Empreendido diligências, a polícia localizou o nacional “Urso”, que se identificou como Edson Vando, além disso o mesmo levou a polícia até o local onde havia escondido o teclado de som.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando que realizou o furto em companhia do alcunha “Neto”, o qual ficou com as cestas básicas. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 139/152, ID nº 11141543), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que diminua a pena abaixo do mínimo legal. Por fim, requer o redimensionamento da pena para correção do percentual utilizado como causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 153/157, ID nº 11141543), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, para corrigir o percentual utilizado na terceira fase da dosimetria da pena.

Nesta instância superior
(fls. 173/178, ID nº 11973407), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
devendo ser recalculada a pena.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON VANDO DA SILVA ALMEIDA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 11141546) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, mais 13 (treze) dias-multa.

1.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Pleiteia o apelante pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, direcionando a pena na segunda fase aquém do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Outrossim, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-la no cálculo da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base do apelante já havia sido fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos, pois em convergência com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em relação ao direito infraconstitucional, decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, editando o enunciado de súmula 231.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), reafirmou a jurisprudência a respeito no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO À REPRIMENDA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. CENSURA PENALÓGICA ADEQUADAMENTE MENSURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR DECORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. Muito embora o apelante alegue que a Súmula n. 231 do STJ ofende princípios e dispositivos legais, entende-se que não há injuridicidade alguma no enunciado do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário, trata-se de entendimento já firmado por este Tribunal, pela jurisprudência pátria e doutrina majoritária, qual seja, o de que as atenuantes e agravantes não podem conduzir a reprimenda corpórea para patamar aquém do mínimo ou além do máximo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido por unanimidade.
(TJ-CE - APR: 02416726120208060001 CE 0241672-61.2020.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), não há como ser aplicada ao cálculo da pena, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA CORREÇÃO DO PERCENTUAL UTILIZADO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO §1º, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa sustenta que o calculo utilizado para a causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 155, do Código Penal foi equivocada, pois ultrapassou o percentual de 1/3, previsto no dispositivo em comento.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Em análise à dosimetria da pena, constata-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno, a saber, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea, porém, em atenção à Súmula 231 do STJ, o juízo sentenciante se viu impossibilitado de promover a redução da pena, no intuito de evitar a fixação da reprimenda corporal aquém do mínimo legal.

Por seu turno, na terceira fase de dosimetria da pena, o art. 155, §1º do CPB prevê que o aumento da pena será de um 1/3 (um terço), que resulta no aumento de 08 meses de reclusão, além de 03 dias-multa.

Portanto, assiste razão à Defesa quanto ao pedido de recálculo da pena, assim, se aumentada a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em 1/3, chega-se a pena concreta e definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva do apelante, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 14/02/2023